Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-88.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012070-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA - CPF: 084.049.988-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA - CNPJ: 03.061.434/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA - PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

Para obter êxito no pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar tal situação, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 9837-61.2009.811.0041 (Código 373632), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da sua conta salário.

No mérito recursal, a agravante requer o provimento do recurso para: a) declarar nula a citação, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la para que surta seus efeitos legais, com extinção da execução fiscal; b) declarar a impenhorabilidade da sua conta salário e restituir o valor constritado (id. 8209757).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 20975021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CLARA SANDRA DE ARAUJO SILVA LIMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivos Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Execução Fiscal nº 9837-61.2009.811.0041 (Código 373632), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da sua conta salário.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, o agravo não merece provimento.

Com efeito, no tocante à prescrição intercorrente, a agravante afirma que o débito da CDA cobrado na execução fiscal prescreveu em março de 2010, uma vez que, nesta data, ainda não havia sido citada, somente tomando conhecimento da demanda após ser penhorado seu salário, em maio de 2019 (id. 11156989).

Analisando detidamente os autos, contudo, verifica-se que a agravante não fez prova de que a demora na citação se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, razão pela qual, nesta análise superficial dos fatos, cabível na espécie recursal em exame, não se vislumbra a alegada prescrição intercorrente, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses contidas no REsp nº 1.340.553/RS-RR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, que dirimiu as controvérsias relacionadas ao tema. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Ultrapassada essa questão, com relação à impenhorabilidade salarial, fazendo nova análise de todo o caderno processual e das provas colacionadas aos autos (id. 11156997 a 11164463), conclui-se que tal como restou decido na instância singela (id. 11156995), não se constata a verossimilhança das alegações sustentadas pela agravante, haja vista que o contexto probatório não demonstra, com clareza solar, a impenhorabilidade das verbas constritadas, ônus que, em conformidade com o artigo 854, § 3º, do CPC, é do executado, veja-se:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Ademais, a decisão interlocutória em combate está em harmonia com o entendimento que vem sendo externado por este egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESSOA JURÍDICA – BLOQUEIO – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECUSA POR PARTE DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, de acordo com o § 2º do art. 655-A do CPC. Ausente prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação
”

(N.U 0036695-82.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1002185-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Logo, ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

Deste modo, não obstante a disposição do inciso IV do artigo 833 do CPC, restando ausente a prova necessária para o afastamento do bloqueio pelo BACEN-JUD no caso concreto, sob quaisquer dos fundamentos trazidos à colação pela agravante (impenhorabilidade de proventos de natureza salarial), deve ser mantida a decisão singular, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019